Tribunal: TJDFT
Processo: 0720222-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ACUSADO PRATICOU O CRIME MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO CORRETA. CRIME QUE DEVE SER PROCESSADO POR AÇÃO PENAL PRIVADA. DECADÊNCIA OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a desclassificação da conduta do art. 163, parágrafo único, I, do CP para a forma prevista no inciso IV do mesmo dispositivo quando não comprovado que o acusado praticou o crime se utilizando de violência ou grave ameaça à pessoa, mas causou relevante prejuízo às vítimas.
2. Segundo o art. 167 do CP, o delito de dano qualificado por motivo egoístico ou com considerável prejuízo somente se procede mediante queixa, não tendo o Ministério Público legitimidade para propositura da ação penal.
3. Decorrido o prazo legal sem ajuizamento da queixa-crime pela(s) vítima(s), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela decadência.
4. Recurso conhecido e desprovido.